Tribunal: STF
Processo: HC 66793
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE A ACUSAÇÃO E DE CRIME CONSUMADO, NÃO HÁ OFENSA
AO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE O JUIZ CONDENA O RÉU,
APENAS, NA FORMA TENTADA, SEM ANTES OUVIR A DEFESA. NÃO CABE, EM
'HIPÓTESE', DISCUTIR A MAIOR OU MENOR PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE DO
EVENTO ILICITO. DOSAGEM DA PENA QUE NÃO FERE A LEI. NÃO E DE
APRECIAR, EM 'HABEAS CORPUS', OS FATOS PARA VERIFICAR SE SE HOUVE
COM ACERTO A CORTE INDIGITADA COATORA, AO PROVER O APELO DO MP, E
TER O CRIME COMO CONSUMADO E NÃO APENAS TENTADO. FIXADA A PENA NO
MINIMO DE UM ANO DE RECLUSÃO, POR OFENSA AO ART. 333 DO CÓDIGO
PENAL, O ACRÉSCIMO DE UM MES DECORREU DA REINCIDENCIA DO PACIENTE,
DISSO, TAMBÉM, HAVENDO RESULTADO A NÃO CONCESSÃO DO SURSIS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.